Tribunal: CARF
Processo: 15504.729433/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CLARA E SUCINTA OPINIO JURIS DO JULGADOR.POSSIBILIDADE
Não é nula a decisão que exponha as razões de decidir do juiz e permita o amplo exercício da defesa.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF)
CEBAS.NATUREZA DECLARATÓRIA.ENUNCIADO 612 DO STJ EFEITOS EX TUNC
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da Súmula n° 612, aponta que o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade
LEGISLAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.INTERPRETAÇÃO
A interpretação mais favorável é direcionada para lei tributária que define infrações ou comine penalidades sendo descabida em caso de créditos constituídos relativos às obrigações principais de pagar as contribuições previdenciárias descumpridas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729433/2013-70
ACÓRDÃO
2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL DONA ALBERTINA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CLARA E SUCINTA OPINIO JURIS DO JULGADOR.POSSIBILIDADE
Não é nula a decisão que exponha as razões de decidir do juiz e permita o
amplo exercício da defesa.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF)
CEBAS.NATUREZA DECLARATÓRIA.ENUNCIADO 612 DO STJ EFEITOS EX
TUNC
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da
Súmula n° 612, aponta que "o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade"
LEGISLAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.INTERPRETAÇÃO
A interpretação mais favorável é direcionada para lei tributária que define
infrações ou comine penalidades sendo descabida em caso de créditos
constituídos relativos às obrigações principais de pagar as contribuições
previdenciárias descumpridas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Marcus Gaudenzi de Faria, que negaram-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 16/10/2013 a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DONA ALBERTINA foi regularmente
notificada da constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais
previdenciárias conforme Auto de Infração DEBCAD no 51.044.303-6 (Patronal e Autônomos) e
Auto de Infração DEBCAD no 51.044.304-4 (Terceiros), fls. 02/20 referentes às competências
01/2009 a 12/2010, inclusive 13o salário, obtidos com base em folha de pagamento e honorários
contábeis, sendo os créditos de valor originário, acrescido de juros e multa de ofício no montante
de R$ 383.195,41.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e anexos, fls. 23/66, circunstanciando
fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por ação fiscal, conforme Mandado de
Procedimento no 0610100.2013.00666, de início em 27/06/2013, fls. 68/69 e término em
09/10/2013, fls. 71. Constam dos autos exigências realizadas ao amparo de intimação, cópia dos
atos constitutivos da entidade e das respectivas atas de reunião do período, de folhas de
pagamento de salário e de recibos de autônomo, entre outros documentos conforme fls. 70/137.
Em apertada síntese, a motivação do lançamento previdenciário é a (i) a uma a falta
de apresentação de certidão negativa quanto a débitos tributários administrados pela RFB e de
certificado de regularidade do FGTS; (ii) a duas a ausência da Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social – CEBAS:
(Relatório Fiscal)
1.8- Entretanto, constatamos ainda com o advento da Medida Provisória n° 446,
de 07/11/2008, publicada no DOU de 10/11/2008, vigente no período de
10/11/2008 a 11/02/2009, e da Lei n° 12.101 de 27/11/2009, publicada no DOU
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
3
de 30/11/2009, vigente a partir de 30/11/2009, que entidade deixou de cumprir
a exigência legal prevista nos dispositivos abaixo transcritos: (grifo do autor)
1.8.1- Medida Provisória n° 446, de 07/11/2008, publicada no DOU de
10/11/2008, vigente no período de 10/11/2008 a 11/02/2009 - inciso VI do art.
28:
"VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de
negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à dívida ativa da União, certificado de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de
regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal - CADIN;"
1.8.2- Lei n° 12.101 de 27/11/2009, publicada no DOU de 30/11/2009, vigente a
partir de 30/11/2009 - inciso III do art. 29:
"III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de
negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS;"
(...)
1.13- Desta forma, para o período de 01/2009 e 12/2010, tendo em vista que
foram constatados pela Fiscalização que a entidade deixou de cumprir requisitos
legais exigidos para o gozo da isenção, conforme previsto na vigência da Medida
Provisória n° 446, de 07/11/2008, publicada no DOU de 10/11/2008, no artigo 55
da Lei n° 8.212/1991 e da Lei n° 12.101 de 27/11/2009, publicada no DOU de
30/11/2009, vigente a partir de 30/11/2009, em especial a ausência de
certificação de entidade beneficente de assistência social, foram lançadas
contribuições devidas - parte patronal, incluídas nos Autos de Infrações - AI
DEBCAD Números: 51.044.303-6 - (Contribuição Previdenciária) e 51.044.304-4-
(Contribuição Para Terceiros), que compõe o presente processo.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a autuada apresentou impugnação integral do
crédito constituído, fls. 142/209 e fls. 319/386, representada por advogados, instrumento a fls.
213 e 390, pontuando suas teses e argumentações jurídicas e pugnando ao fim pelo desfazimento
do débito tributário, além de juntar cópia de documentos a fls. 211/318 e fls. 388/496.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
DRJ/RPO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 14-51.820, fls. 501/508, de
24/06/2014, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
4
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS.
CERTIFICAÇÃO.
É condição essencial para a entidade fazer jus à isenção do pagamento das
contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/1991, tanto na
vigência do artigo 55 da Lei 8.212/1991 como na vigência da Medida Provisória n°
446/2008 e da Lei n° 12.101/2009, ser ela portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, ou ser ela certificada na forma da Medida
Provisória n° 446/2008 ou da Lei n° 12.101/2009, além de cumprir os demais
requisitos previstos no artigo 55 da Lei 8.212/1991, na Medida Provisória n°
446/2008 e na Lei n° 12.101/2009, durante suas respectivas vigências.
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL.CERTIFICAÇÃO. PRAZO
DE VALIDADE.
A certificação terá validade de três anos, contados a partir da publicação da
decisão que deferir sua concessão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. A emissão de RFFP constitui dever funcional das
autoridades fiscais lançadoras, não cabendo, no julgamento administrativo, a
apreciação do conteúdo dessa peça enviada às autoridades judiciais competentes.
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DONA ALBERTINA foi regularmente notificada do
decidido em 22/08/2014, conforme fls. 520/534.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 23/09/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário com ampla exposição de
doutrina e jurisprudência, fls. 536/575, representada por advogados, instrumento a fls. 213 e 390,
com as seguintes alegações:
i.
Preliminar
a) Omissão do acórdão recorrido quanto ao enfrentamento das matérias de
defesa
Alega que o decidido na origem não enfrentou os argumentos apresentados em
sede de impugnação, limitando-se a desconsiderar os fundamentos trazidos, com inobservância
do contraditório e ampla defesa:
(Recurso Voluntário)
Os direitos à ampla defesa e ao contraditório são manifestações do princípio do
devido processo legal previsto no artigo 5o da Constituição Federal. O princípio do
contraditório tem íntima ligação com o da igualdade das partes e se traduz de
duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
5
da ação e de todos os atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis, ou seja, os litigantes
têm direito de deduzir pretensões e defesas, realizarem provas que requeiram
para demonstrar a existência do direito, em suma, direito de serem ouvidos
paritariamente no processo em todos os seus termos.
Especificamente, no processo administrativo fiscal, há previsão para a observância
do contraditório e da ampla defesa, já que a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de
1999, em seu artigo 2°, inciso X, prescreve "a garantia dos direitos à comunicação,
à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio".
A teor do acima esposado, a Recorrente, no exercício de seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, apresentou nas impugnações aos Autos de Infração
constitutivos do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, vastos
argumentos e fundamentos contrários às situações elencados pela D. Fiscalização.
No entanto, apesar de a Recorrente ter provocado o debate das questões
mencionadas, a D. Autoridade Julgadora se absteve do enfrentamento das
matérias arguidas pela Recorrente, se limitando, apenas, a desconsiderar os
fundamentos trazidos à discussão:
(...)
Ora, porque os requisitos do art. 14 do CTN não é suficiente? E porque os
argumentos não devem ser acatados? Quais os motivos ou os fundamentos para
subsidiarem essa sua decisão?
Essa questão assume especial relevância no âmbito do processo administrativo,
uma vez que a Recorrente tem o direito de ver apreciada a matéria sob a qual
apresenta fatos e fundamentos capazes de tornarem ineficaz o ato administrativo.
A falta de manifestação expressa e fundamentada acerca dos fatos apresentados
pela Recorrente, macula o ato administrativo da D. Autoridade Julgadora, uma vez
que a Administração tem o dever de proceder, em relação aos administrados,
com sinceridade e clareza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento
astucioso e omissivo, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o
exercício de direitos por parte dos cidadãos.
Ademais, a atitude da D. Autoridade Julgadora contraria as determinações legais
que regem os atos administrativos, assim como as normas básicas sobre o
processo administrativo no âmbito da Administração Federal que estabelecem o
seguinte:
a)
deverão ser observados os critérios de indicação dos pressupostos de fato e
de direito que determinam a decisão (art. 2°, inciso VII, da Lei n° 9.784/99);
b)
os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando decidam recursos administrativos (art. 50,
inciso V, da Lei n° 9.784/99);
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
6
c)
a motivação deve se explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato (art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99) ;
d)
a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua
competência (art. 48 da Lei n° 9.784/99);
e) a decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem com as
razões de defesa suscitadas pela Recorrente contra as exigências (art. 31 do
Decreto n° 70.235/72). Esse dispositivo normativo é salutar à clareza da decisão,
colhendo o princípio da fundamentação obrigatória da sentença, do processo civil,
ínsito no art. 458 do Código de Processo Civil - CPC. Deve-se frisar que a decisão
não pode prescindir de adequada motivação. É preciso que o interessado tenha
conhecimento das razões que levaram o julgador a tomar determinada posição,
para que possa exercer, plenamente, seu direito de defesa.
ii.
Mérito
a) Cumprimento dos requisitos de entidade imune
Alega que é entidade beneficente desde sua constituição e cumpre aqueles
requisitos necessários para a fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da Constituição
Federal de 1988 – CF/88, constantes no art. 14 do Código Tributário Nacional – CTN, haja vista
tratar de norma recepcionada como lei complementar, sendo defeso lei ordinária regular
limitações tributárias.
Aduz que o CEBAS tem natureza declaratória, não sendo determinante a respectiva
data de emissão, destacando o requerimento de registro em 13/03/2006 perante o Conselho
Nacional de Assistência Social, conforme certidão que junta a fls. 579/580.
Quanto à certidão negativa de débitos fiscais, aduz que o não cumprimento da
exigência da autoridade se deu (i) a uma em razão da impossibilidade de emissão do documento
de modo retroativo e com a abrangência solicitada para o período exigido, de 01/2009 a 12/2010;
(ii) a duas pela existência de outra cobrança tributária relativa a períodos anteriores (2006 a 2008)
pelas mesmos motivos.
Junta ainda histórico com emissão de Certificados de Regularidade Fiscal no ano de
2009, de Certidão Conjunta Negativa, fls. 582/584, atestando esta também regular quanto ao
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN:
(Recurso Voluntário)
Ora, a Recorrente é uma instituição que atua para realizar funções típicas do
Estado: benemerência, educação e assistência social. Sendo assim, é preciso
lembrar que essa condição de ser uma instituição de assistência social não é fruto
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
7
de sua condição tributária. É justamente o contrário. Desde a sua constituição a
Recorrente já praticava ações de benemerência.
(...)
Ademais, o art. 55 da Lei n. 8212/91, uma lei ordinária, não tem poder normativo
para operar restrições no tocante à imunidade concedida pela Carta da República,
exercitando papel meramente procedimental, quanto ao reconhecimento de um
direito preexistente.
A instituição de assistência social, para fins do alcançar do direito oferecido pelo
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, tem de observar os pressupostos
elencados no art. 14 da Norma Complementar Tributária. Nada mais. Ou, sob
ótica distinta, tem direito à imunidade tributária, no momento em que perfaz o
caminho das exigências previstas no Código Tributário Nacional. (Resp n° 413.728
- RS 2002/0019258-7, Rei. Ministro Paulo Medina, T2-Segunda Turma, DJ
02/12/2002, p.283, RSTJ vol.163, p.232)
Com efeito, o certificar da instituição como de fins filantrópicos e o seu decretar
como de utilidade pública federal têm eficácia meramente declaratória e,
portanto, operam efeitos ex tunc, haja vista a declaração dizer, sempre, respeito a
situações preexistentes ou fatos passados, motivo porque revolve ao momento
constitutivo da realidade jurídica ensejadora da imunidade.
Não tendo os pressupostos revelados pelo art. 55 da Lei n. 8212/91 a
característica de conferir novo status à entidade de fins filantrópicos, senão de
evidenciá-los, em tempo posterior, não há que se falar em existência de crédito
tributário oriundo do não pagamento de contribuição patronal.
Logo, cumprindo a Recorrente os desígnios contidos no art. 14 do CTN, e sendo a
mesma entidade beneficente de assistência social, devidamente qualificada e
certificada pelo órgão competente, faz jus à imunidade tributária das
contribuições sociais, insculpida na norma do art. 195, § 7o, da Constituição
Federal.
Essa é a única interpretação cabível ao caso em tela!
(...)
O segundo fundamento da decisão recorrida, está adstrito ao descumprimento
dos requisitos previstos na MP n° 446/08 e na Lei n° 12.101/09, quanto à
apresentação de Certidões Negativas.
(...)
Do conteúdo dos dispositivos normativos, mencionados pelo Ilustre Auditor Fiscal,
infere-se que o legislador teve em mente a necessidade de comprovação da
regularidade fiscal por parte das instituições e não a emissão "física" de certidão
negativa. E isso é perfeitamente compreensível, uma vez que as verificações
fiscais ocorrem, posteriormente, aos períodos dos fatos gerados objeto de análise
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
8
e não há como emitir certidões de forma retroativa. Inclusive, várias delas tem
vigência por curto espaço de tempo (30 dias).
Além do mais, quaisquer possíveis irregularidades apontadas nas certidões
podem, perfeitamente, ser sanadas e corrigidas, o que não invalida o direito à
imunidade tributária. Basta que tais irregularidades sejam corrigidas e ter-se-á,
então, restaurada a regularidade fiscal e isso pode se dar a qualquer instante.
Certo é que, quando houve a intimação para a apresentação das referidas
certidões, no ano 2013, a Recorrente se viu incapaz de apresentá-las,
relativamente ao período sob exame (01/2009 a 12/2010), em razão da
impossibilidade de se emitir certidões negativas de forma retroativa e que
abrangesse períodos anteriores á própria data de solicitação.
Naquela época existia a possibilidade de que tal certidão fosse positiva, uma vez
que houve outra constituição de crédito tributário pela fiscalização, relativamente
ao período anteriores (2006 a 2008), cuja demanda também se refere à
imunidade das contribuições, podendo esse lançamento tributário interferir na
própria certidão. Ou seja, a certidão seria positiva em decorrência de créditos
referentes a contribuições abrangidas pela própria imunidade, que analogamente
aqui se combate. O que seria um disparate, para não dizer injustiça!
Apesar desse fato notório, a Recorrente conseguiu obter um histórico, junto ao
site da Caixa Econômica Federal, que demonstra a emissão de alguns Certificados
de Regularidade Fiscal - CRF no ano de 2009 (Doc.3, em anexo), o que valida a
regularidade da Recorrente perante o FGTS, nos meses de janeiro e fevereiro
daquele ano. (...)
(...)
Vejam que foram emitidos Certificados de Regularidade Fiscal - CRF em
04/12/2008, 03/01/2009 e 02/02/2009, cujas validades abrangeram o período de
04/12/2009 a 03/03/2009. período sob a égide da MP n°446/08. Logo, a
Recorrente se encontrava em situação de regularidade fiscal, junto ao FGTS, no
período mencionado pelo Ilustre Auditor Fiscal que abrangia a MP referida:
01/01/2009 a 11/02/2009.
Em se tratando das certidões negativas relativas aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à dívida ativa da União, não há como
obter um histórico das certidões emitidas no período abrangido pelo crédito
tributário, tendo em vista que a Receita Federal não dispõe de referido recurso.
No entanto, como o objetivo dos dispositivos normativos da MP n° 446/08 e da
Lei n°12.101/09 é o de exigirem a regularidade fiscal da entidade, a Recorrente
apresenta aos Eminentes Julgadores sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, de forma a secundar
esses permissivos legais e validar sua situação de regularidade fiscal (Doc.4, em
anexo).
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
9
Quanto à regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados
do Setor Público Federal - CADIN, descrita na MP n°446/08, a Requerente atesta
que possui situação regular perante o mesmo.
Ora, se o CADIN é um banco de dados onde são registrados os nomes dos
contribuintes responsáveis por débitos perante órgãos e entidades federais e a
PGFN é quem registra o contribuinte no CADIN quando existam tais dívidas
inscritas, então, o fato da Recorrente possuir Certidão Conjunta Negativa válida
(Doc.4, em anexo) comprova a inexistência de débitos não quitados e, por
conseqüência, a regularidade da Recorrente perante aquele Cadastro. É a lógica!
Diante das evidências aqui dispostas, não restam dúvidas de que a Recorrente é
uma entidade certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social,
estando sob o amparo dessa titulação no período da constituição do crédito
tributário (01/2009 a 12/2010), e que possui regularidade fiscal suficiente para a
fruição do benefício constitucional da imunidade tributária relativas às
contribuições sociais.
b) Necessária interpretação de aplicação da legislação mais favorável
Aduz com fundamento no art. 112 do CTN que deve ser aplicada ao caso concreto a
interpretação mais benéfica em caso de dúvida quanto à subsunção dos fatos à norma,
especialmente por atestarem a condição de entidade beneficente da recorrente, portanto imune.
iii.
Pedidos
Por fim requereu o conhecimento do recurso voluntário interposto e acolhimento
das razões de direito expostas para o desfazimento do débito tributário em discussão.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não constam dos autos a apresentação de contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
II.
PRELIMINAR
a) Alegação de omissão do acórdão recorrido quanto ao enfrentamento das
matérias de defesa
Sustenta a recorrente que o decidido na origem não enfrentou os argumentos
apresentados em sede de impugnação, limitando-se a desconsiderar os fundamentos trazidos,
com inobservância do contraditório e ampla defesa.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
10
A argumentação ataca de modo específico o seguinte excerto do acórdão recorrido,
entendendo que não foi esclarecido o motivo e a razão para desconsiderar a alegação da defesa
de que o atendimento das exigências contidas no art. 14 do CTN já seriam suficientes para o gozo
da imunidade:

(Voto condutor do acórdão)
Em conseqüência, o atendimento aos requisitos previstos no artigo 14 do CTN não
é suficiente para a entidade fazer jus ao benefício previsto no artigo 195, §7° da
CF. Também não devem ser acatados os argumentos relativos à aplicação dos
princípios da capacidade contributiva, da verdade material, da moralidade, da
razoabilidade e proporcionalidade e da supremacia do interesse público, com o
fim de afastar a aplicação de citadas legislações.
Tratando-se de exame de preliminar, especialmente quanto à nulidade do decidido
na origem por omissão e cerceamento de defesa, há que se destacar que o conteúdo do voto
condutor deixa claro a opinio juris do julgador, resumindo-se na aplicação conjunta de normas que
tratam da matéria, tal como fundamentado no Refisc de fls. 23/66.
Dentro deste contexto inexiste qualquer causa de nulidade daquelas previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, já que houve amplo exercício de defesa, traduzindo-se o
argumento em tão somente descontentamento com o decidido.
Ademais no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações
jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado no acórdão
recorrido, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em
sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese abaixo transcrito:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Sem razão a recorrente.
III.
MÉRITO
a) Alegação de cumprimento dos requisitos de entidade imune
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DONA ALBERTINA afirma que é entidade beneficente
desde sua constituição e cumpre aqueles requisitos necessários para a fruição da imunidade
prevista no art. 195, §7o da Constituição Federal de 1988 – CF/88, constantes no art. 14 do Código
Tributário Nacional – CTN, haja vista tratar de norma recepcionada como lei complementar, sendo
defeso lei ordinária regular limitações tributárias.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
11
Aduz que o CEBAS tem natureza declaratória, não sendo determinante a respectiva
data de emissão, destacando o requerimento de registro em 13/03/2006 perante o Conselho
Nacional de Assistência Social, conforme certidão que junta a fls. 579/580.
Quanto à certidão negativa de débitos fiscais, declara que o não cumprimento da
exigência feita pela autoridade se deu (i) a uma em razão da impossibilidade de emissão do
documento de modo retroativo e com a abrangência solicitada para o período exigido, de 01/2009
a 12/2010; (ii) a duas pela existência de outra cobrança tributária relativa a períodos anteriores
pelos mesmos motivos (2006 a 2008).
Junta histórico com emissão de Certificados de Regularidade Fiscal no ano de 2009,
de Certidão Conjunta Negativa, fls. 582/584, atestando esta também regular quanto ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.
Em análise ao argumento trazido que a entidade é beneficente e cumpre os
requisitos previstos no art. 14 do CTN para fruição da imunidade, primeiramente destaco que o
Supremo Tribunal Federal – STF fixou o Tema no 32 no julgamento do Recurso Extraordinário no
566.622/RS, com repercussão geral reconhecida e trânsito em julgado em 27/09/2022, que diz “A
lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
Examinando aos motivos determinantes para a constituição do crédito tributário,
conforme relatório fiscal de fls. 36/42, verifico (i) a uma a falta de apresentação de certidão
negativa quanto a débitos tributários administrados pela RFB e de certificado de regularidade do
FGTS; (ii) a duas a ausência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social –
CEBAS. Os fundamentos são art. 28, VI da MP 446, de 2008; art. 29, III da Lei no 12.101, de 2009 e
art. 55, II da Lei no 8.212, de 1991.
O CEBAS foi obtido pela entidade em 16/05/2011, tal como alegado no recurso,
com cópia do DOU juntada por ocasião da impugnação a fls. 233, cuja informação foi confirmada
por este julgador no próprio sitio da Imprensa Nacional1. Ademais também foram trazidas aos
autos cópias que apontam para a condição de beneficência da recorrente desde antes daqueles
créditos aqui discutidos conforme fls. 226/233. Coaduno do entendimento recursal quanto à
natureza declaratória de referido certificado, não sendo determinante a data de sua concessão, tal
como posicionamento adotado por unanimidade em recente acórdão2 neste colegiado, seguindo o
precedente do STJ expresso no enunciado da Súmula no 612, que abaixo transcrevo:
(Súmula no 612 – STJ)

1 Consulta pública realizada em 24/04/2024 no Sítio da Imprensa Nacional para o DOU de 16/05/2011, conforme
endereço abaixo transcrito:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2011&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=1
32
2 Acórdão no 2402-011.776, de 11/07/2023 - Carf - 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.746 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729433/2013-70
12
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.
Quanto às demais certidões exigidas considero hígidas aquelas informações
apresentadas a fls. 582/584 já que não há na peça acusatória e constitutiva do crédito qualquer
outro argumento a não ser a ausência destes documentos e do próprio CEBAS.
Portanto com razão a recorrente.
b) Alegação de necessária aplicação da legislação mais favorável
Aduz a peça recursal, com fundamento no art. 112 do CTN, que deve ser aplicada ao
caso concreto a interpretação mais benéfica em caso de dúvida quanto à subsunção dos fatos à
norma, especialmente por atestarem a condição de entidade beneficente da recorrente, portanto
imune.
Com o mais profundo respeito à defesa, assim como a argumentação técnica
apresentada, discordo do entendimento uma vez que o comando legal é nitidamente voltado para
as infrações à legislação tributária, o que se traduz no descumprimento das obrigações de fazer ou
de não fazer postas na norma, portanto diferente daquela que é objeto da autuação, obrigação de
dar, traduzida no dever de pagar a tributação exigida. Ademais também registro a inexistência de
dúvida quanto à capitulação legal utilizada pela autoridade para constituir o crédito em discussão
neste contencioso.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito dar provimento ao recurso
voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 598
DF CARF MF
Original